Tribunal: TJDFT
Processo: 0700302-64.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO. RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA. AUMENTO ABUSIVO DA TAXA DE OCUPAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRATO. REDUÇÃO. COTA DE RATEIO. DESPESAS VARIÁVEIS. NÃO SUBMISSÃO AO ÍNDICE INFLACIONÁRIO. TAXAS COBRADAS EM GUIA ÚNICA COM VALORES DISCRIMINADOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO PERMISSIONÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Afirma o permissionário/recorrente que a Administração Pública modificou a forma de cobrança, emitindo guia única para pagamento de taxa de ocupação e cota de rateio. Pretende a divisão da exação, em boletos separados, como ocorria desde o início do contrato de permissão entabulado entre as partes.
2. Não há ilegalidade, ou falta de transparência, na cobrança das taxas em guia única, emitida pelo Sistema Integrado de Lançamento de Créditos do Distrito Federal – SISLANCA, desde que haja o detalhamento e a distinção dos valores das taxas de ocupação e de rateio. Ademais, o Distrito Federal noticiou estar envidando esforços para que as guias sejam novamente emitidas individualmente, e que a noticiada alteração decorreu do fato de o órgão atualmente responsável pela exação (Secretaria Executiva das Cidades), não possuir código específico para a cobrança da cota de rateio.
3. Noutro giro, ao tempo em que realizava a cobrança separadamente, em rigor, a Administração não deixou de exercer determinada posição jurídica de vantagem por um período contínuo, de modo que não há falar em renúncia a fazer incidir a supressão de encargos contratuais, sobretudo porque não se vislumbra prejuízo ao administrado. A emissão dos boletos em conjunto ou isoladamente não implicará alteração nos valores relativos ao uso do espaço público. Consequentemente, não se identifica conduta contrária à boa-fé e, assim, não há incidência do instituto da supressio. O mesmo se diga em relação à surrectio, pois a inexistência de dano e a reportada vedação fática da emissão de boletos distintos não pode dar azo à incorporação na esfera do administrado do direito de continuidade da cobrança em separado das taxas de rateio e de ocupação. Literalmente, não está prenunciado em que medida isso beneficiaria a recorrente.
4. Nota-se, ainda, que a sentença apelada já determinou a especificação dos valores da taxa de ocupação e da cota de rateio na emissão dos boletos, de modo que observados os princípios da transparência e da publicidade dos atos administrativos. Além disso, vale repetir, o administrado não invocou nenhum benefício na cobrança dos aludidos encargos em boletos individualizados. Consequentemente, não há motivo hábil a alterar a sentença no aspecto.
5. Se, em fev/2019, a Administração Pública aplica o IGPM para a correção anual da taxa de ocupação, quando consta expressamente que o índice deva ser o INPC, segundo a cláusula quarta do instrumento - Da Cobrança do Preço Público, do Termo de Permissão de Uso Não-Qualificado n. 35/2013, celebrado entre o GDF e o permissionário em 23/12/2013 -, há evidente descumprimento contratual e, consequentemente, inobservância ao art. 66 da Lei n. 8.666/93, ad litteris: “o contrato deverá ser executado fielmente pelas partes”. Logo, a sentença, no ponto, deve ser reformada para que seja cumprida a disposição inserida no aludido contrato administrativo, sob pena de prejuízo financeiro ao permissionário e enriquecimento sem causa da Administração Pública.
6. A cota de rateio, também de responsabilidade do permissionário, conforme estabelecido no art. 3o do Decreto Distrital n. 17.079/95, terá como “base o valor total das despesas das áreas de uso comum, relativas à manutenção, conservação, limpeza, energia elétrica, água, esgoto e outras, e serão cobrados proporcionalmente à área útil ocupada pelos seus respectivos permissionários e cessionários”. Assim, possui como paradigma despesas variáveis e não sujeitas ao índice inflacionário e, por conseguinte, não há falar em reajustamento adstrito ao INPC. Aliás, em rigor, inexiste reajuste, mas apenas repasse das apontadas despesas, respeitadas as proporções de cada permissionário.
7. Salienta-se, ainda, que o Distrito Federal acostou aos autos planilha discriminando os gastos despendidos, com subsequente divisão proporcional, na forma do dispositivo legal acima aduzido. Para além, os atos administrativos, por sua própria natureza, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo dado concluir, portanto, que os valores apresentados estão corretos, sobretudo porque não há elementos nos autos aptos a indicar que as despesas exibidas pela Administração estariam superdimensionadas. Desse modo, revela-se escorreita a cota de rateio cobrada, conforme reconhecido na sentença objurgada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.